Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ACIDENTE NA PISTA DE ROLAMENTO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS DO ART 312 DO CPP. AUSÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA SEM INDICAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO AGENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS. FIANÇA. REDUÇÃO. IMPOSIÇÃO DE OUTROS COMPROMISSOS.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão por carência de fundamentação quando essa atende ao requisito do art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera contrariedade da parte com o ato para invalidar o ato

2. No que concerne à autoria, a via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória, prevalecendo, por ora, os elementos indiciários que indicam que era o paciente, sim, quem estava na condução do veículo, e não seu filho adolescente.

3. Em que pese a gravidade da conduta do paciente, ao assumir a direção de veículo sem habilitação e embriagado, colocando-se em risco potencial de causar acidentes automobilísticos, não se evidencia a sua periculosidade no caso presente a justificar a manutenção de sua prisão cautelar pela necessidade abstrata de se resguardar a ordem pública.

4. Arbitrada fiança, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, e ainda a decretação de outras medidas cautelares menos gravosas que são suficientes e adequadas para assegurar a ordem pública.

5. Ordem concedida.